Tribunal: STF
Processo: ARE 682780
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DAS PARTES. LEI 9.099/1995 E ENUNCIADO 95 DO FONAJE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado nesta esfera.



    Inexistência de ofensa direta à Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento.